Tribunal: TJBA
Processo: 0123411-97.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0123411-97.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE RECURSAL PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos à cobrança de ISS pelo Município de Salvador, relativos ao Posto de Atendimento Bancário SERPRO. Após a interposição do recurso, o débito foi integralmente quitado, ensejando a extinção da execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC. Em razão do pagamento, alterou-se o quadro jurídico que sustentava o recurso, uma vez que a controvérsia sobre a exigibilidade do crédito tributário ficou superada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a quitação integral do débito tributário acarreta a perda superveniente do objeto do recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução; (ii) definir se, mesmo diante da perda de objeto, é devida a manutenção da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos fixados em primeira instância, com base no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quitação voluntária do débito tributário e a consequente extinção da execução fiscal nos termos do art. 924, II, do CPC tornam prejudicada a análise da legalidade da cobrança, pois a pretensão executiva foi satisfeita, restando superada a controvérsia central dos Embargos à Execução. 4. A perda superveniente do objeto afasta o interesse recursal do apelante, uma vez que não subsiste utilidade ou necessidade na análise do mérito do recurso, tornando-o juridicamente inútil. 5. A jurisprudência consolidada admite a extinção dos Embargos à Execução, sem julgamento de mérito, diante da perda superveniente do objeto, cabendo, no entanto, a análise da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. 6. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração da execução e dos embargos — no caso, o Banco do Brasil — o dever de arcar com os honorários advocatícios fixados na sentença, pois a quitação do débito ocorreu somente após a propositura da execução e dos embargos. 7. A fixação da verba honorária em R$ 2.000,00, por apreciação equitativa, está amparada no art. 85, § 8º, do CPC, sendo adequada diante das circunstâncias do caso concreto, que justificam a mitigação do critério percentual previsto nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0123411-97.2002.8.05.0001, em que figura como apelante, BANCO DO BRASIL SA, e como apelado, MUNICIPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADA à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)